Tribunal: STF
Processo: ARE 1427038
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



     Sandra Regina Marques interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUTORA APOSENTADA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS PROVENTOS. Autora pretende obter reajuste em percentual com base no salário mínimo e com limitação da alíquota de contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70. 



    DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DA AUTORA. Reajuste do benefício, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pela CF/88 - Incidência da Súmula Vinculante nº 4 do E. STF - Legalidade da regra de reajustamento pelo IPC-FIPE e com novas alíquotas para manter o equilíbrio financeiro atuarial, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/10 - Matérias não debatidas pelo E. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes desta E. Corte. 



    R. sentença de improcedência integralmente mantida. 



    VERBA HONORÁRIA - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se “ofensa ao acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4420/SP – a fixar a repercussão geral – e aos art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, art. 7º, inc. IV, e art. 40, §8º, art. 102, §2º e 201, §4º, todos da CF/88 e da não aplicação da Súmula Vinculante n.º 04”.



    Afirma que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acordão atacado não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Escrevente de serventia extrajudicial. Lei Estadual 10.393/1970. 3. Aposentadoria. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Honorários advocatícios majorados em 10%” (ARE nº 1.346.549/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 6. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.360.016/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.380.448/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.355.909/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do caso versado nos presentes autos: ARE nº 1.363.264/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/02/2022; ARE nº 1.364.821/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/02/2022; ARE nº 1.361.236/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/01/2022; ARE nº 1.346.868/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/12/2021.



    Registre-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente